Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730598-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEVERSON LUSTOSA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. I – O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, motivo pelo qual se mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e prisão em flagrante, coerentes e harmônicos, corroborados por outros elementos de prova, evidenciam que a droga apreendida pertencia ao réu e se destinava à difusão ilícita. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV – A alegação da Defesa no sentido de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. V – A menoridade relativa é atenuante que prepondera sobre todas as agravantes, inclusive a reincidência. Precedentes do TJDFT. VI – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. VII – A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. VIII – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6°, inciso VI, 155, caput, 156, caput, 316, parágrafo único, 395, inciso III, todos do Código de Processo Penal, 33, caput, da Lei 11.343/2006, 13, caput, do Código Penal, e 5°, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a ausência de provas acerca da materialidade e da autoria do crime. Defende, ainda, seu direito de recorrer em liberdade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta aos artigos 1°, inciso III, e 5°, incisos II, XXXVIII e LV, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que houve violação aos princípios da dignidade humana, da paridade de armas, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos aos artigos 6°, inciso VI, 155, caput, 156, caput, 316, parágrafo único, 395, inciso III, todos do CPP, 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 13, caput, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 45291097): (...) A materialidade do crime foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 61/2021-19a DP (fls. 12/16), Auto de Apresentação e Apreensão no 61/2021 (fls. 25/26), Laudo de Perícia Criminal no 381/2021 – Exame Preliminar de Substância (fls. 32/38), Comunicação de Ocorrência Policial no 510/2021-1 (fls. 86/93), Laudo de Perícia Criminal no 52.205/2021 – Exame de Informática (fls. 287/293), Laudo de Perícia Criminal no 1377/2021 – Exame Químico (fls. 335/342), bem como pela prova oral. (...) Desse modo, as circunstâncias apuradas no feito, tais como a existência de denúncias anônimas imputando a prática do tráfico de drogas ao apelante, a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, tanto com GENIVAL DOS SANTOS SOUZA quanto no interior do imóvel, incompatível com a condição de usuário assumida pelo menor J.P.M.S., as conclusões do Laudo de Perícia Criminal no 52.205/2021 – Exame de Informática (fls. 287/293), bem como a existência de objetos pessoais do apelante, inclusive um documento de identidade, no interior da residência, demonstram que CLEVERSON residia no imóvel apontado na denúncia e era o responsável pelos entorpecentes lá apreendidos, que evidentemente se destinavam à difusão ilícita. Assim, nada havendo nos autos que ampare a versão do réu, ônus da Defesa, na forma exigida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. (...) No caso, a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo certo que a sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva, bem assim a necessidade da prisão para garantia da ordem pública (fl. 470), evidentemente abalada pela reiteração delitiva do réu, que demonstra sua periculosidade. Assim, presentes os requisitos legais, comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da reincidência do agente, inviável conceder-se ao apelante que respondeu preso à ação penal, o direito de recorrer em liberdade. Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, inciso XI, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe ao apelo no que se refere à alegada transgressão aos artigos 1°, inciso III, e 5°, incisos II e XXXVIII, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027